Tribunal: TJES
Processo: 5025969-17.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025969-17.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PAULO ROBERTO DA CRUZ COSTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE POSSUI JUNTO À RÉ UM PLANO TELEFÔNICO, MODALIDADE CONTROLE POR R$45,99 MENSAIS, DESDE MEADOS DE AGOSTO/2022. DESDE SETEMBRO/2022 VÊM SENDO COBRADO O VALOR DE R$4,39 QUE JÁ ESTAVA PAGA. A DUPLICIDADE DE COBRANÇA GERA PROBLEMAS TODA VEZ QUE OCORRE VISTO QUE GERA A DESATIVAÇÃO DA CONTA, SENDO PRONTAMENTE SINALIZADO NO APLICATIVO QUE A FATURA JÁ ESTAVA PAGA POR MEIO DA CONTESTAÇÃO DA COBRANÇA. A LINHA FOI RESTABELECIDA, PORÉM, EM 05/11/2022 OCORREU NOVO BLOQUEIO DA CONTA, NÃO SENDO POSSÍVEL A RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FOI REALIZADA LIGAÇÃO PARA A REQUERIDA NO DIA 07/11/2022 POR VOLTA DAS 6H58MIN SENDO QUE APÓS 40 MINUTOS DE ESPERA CONSEGUIU ATENDIMENTO, PROTOCOLO N.º 2022918761567, E APÓS EXPLICAR A SITUAÇÃO FOI INFORMADO DE QUE DEVERIA ENVIAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR E-MAIL E QUE O NÚMERO SERIA DESBLOQUEADO IMEDIATAMENTE, O QUE NÃO OCORREU. EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO FOI TENTADO NOVO CONTATO NO DIA 07/11/2022 ÀS 19H19 FICANDO NA FILA POR 3H SEM ATENDIMENTO. NO DIA 08/11/2022 FOI REALIZADA OUTRA TENTATIVA, PORÉM, A LIGAÇÃO CAIU SEM TER ATENDIMENTO. SEM CONSEGUIR CONTATO COM A DEMANDADA, REALIZOU O PAGAMENTO DA CONTA SEM OBTER SUCESSO NO DESBLOQUEIO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJAM CANCELADAS AS COBRANÇAS REFERENTES ÀS FATURAS 09/2022 NO VALOR DE R$ 14,39, DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 E R$ 28,78, JÁ EM DOBRO, EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DO AUTOR QUANTO AO OBJETO DO PROCESSO E CONDENAR A RÉ A INDENIZAR EM DANOS MORAIS A QUANTIA DE R$2.000,00 E RESTITUIR O VALOR DE R$14,39. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECORRIDO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS. FALHA NO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. EVIDENTE A FALHA NO SERVIÇO NO CASO E A DIFICULDADE DO CONSUMIDOR DE RESOLVER DE FORMA ADMINISTRATIVA A SITUAÇÃO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)